Tribunal: STF
Processo: HC 68111
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-16
Data de publicação: 1990-10-16

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. REDUÇÃO DA PENA PARA OBTENÇÃO DE 'SURSIS'.
ARTIGOS 64, INCISO I, 59, INCISO III E 33, PAR-3., DO C. PENAL.
1. SE A ELEVAÇÃO DA PENA E A ADOÇÃO DO REGIME FECHADO SE DEVERAM
AOS MAUS ANTECEDENTES DO PACIENTE E NÃO A UMA SITUAÇÃO DE
REINCIDENCIA, NÃO VINGA A ALEGAÇÃO DE QUE ESTA FICOU SUPERADA PELO
DECURSO DO TEMPO (ARTS. 64, INCISO I, 59, INCISO III, E 33, PAR-3.,
DO C. PENAL).
2. NÃO E O 'HABEAS CORPUS' INSTRUMENTO ADEQUADO PARA REAVALIAÇÃO
DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO PACIENTE, PARA EFEITO DE REGIME DE
PRISÃO, MATÉRIA, ADEMAIS, A SER SUBMETIDA, PRIMEIRAMENTE AO JUÍZO
DA EXECUÇÃO.
3. 'H.C.' INDEFERIDO.